Tribunal: TJES
Processo: 5001501-76.2017.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-02-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001501-76.2017.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIA DA SILVA MARTINS
RECORRIDO: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO PELA PARTE EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE DENOMINAÇÃO DA DEMANDA (ROTULADA COMO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL AO INVÉS DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO CONSUBSTANCIADA NO FATO DE QUE O MAGISTRADO DE PISO INVERTEU O ÔNUS DA PROVA, MAS, AINDA ASSIM, JULGOU PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO POR FALTA DE PROVA QUE LEVASSE AO JULGAMENTO INTEGRAL DO PLEITO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO NÃO SIGNIFICA TRANSFERÊNCIA TOTAL DO ÔNUS PROBANDI A PARTE DEMANDADA. JUIZ SENTENCIANTE ACERTADAMENTE ENTENDEU QUE NÃO HOUVE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALMEJADO PELA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE FUNDAMENTAR DETALHADAMENTE EM SEDE DE ACÓRDÃO ACERCA DOS PONTOS DA IMPUGNAÇÃO, QUANDO A SENTENÇA VIER A SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS DO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95. NO TOCANTE À DENOMINAÇÃO DA AÇÃO, EM RELAÇÃO À SUA CAPITULAÇÃO INICIAL, MERO ERRO MATERIAL, IRRELEVANTE NO CONTEXTO DA APRECIAÇÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.